Tribunal: TJPA
Processo: 0804266-53.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804266-53.2021.8.14.0015

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: CLAUDIONIR ZAVATINI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Bloqueio administrativo de veículo. Ausência de notificação prévia. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Responsabilidade civil do DETRAN/PA. Indenização por danos morais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o desbloqueio administrativo de veículo modificado para uso como limousine, a remoção das multas para fins de licenciamento e IPVA, bem como a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação válida no processo administrativo que culminou no bloqueio do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de bloqueio administrativo de veículo pelo DETRAN/PA, diante da ausência de efetiva notificação válida ao proprietário no processo administrativo; (ii) estabelecer se a conduta da autarquia estadual enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação de envio ou entrega das notificações ao proprietário do veículo viola o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que regem também os processos administrativos, conforme art. 5º, inciso LV, da CF/88.

4.

O bloqueio do veículo, utilizado para fins comerciais, sem prévia notificação válida, acarreta nulidade do ato administrativo e configura falha no dever de observância do devido processo legal.

5.

A responsabilização do DETRAN/PA decorre da restrição indevida ao veículo e dos prejuízos causados ao proprietário, inclusive pela impossibilidade de uso para fins comerciais, configurando dano moral indenizável.

6.

A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 594296 (Tema 138), reconhece que a revisão de ato administrativo com efeitos concretos exige processo prévio com contraditório e ampla defesa.

7.

O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) foi fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto.

8.

Mantida a sentença quanto à correção monetária e aos juros moratórios pela aplicação exclusiva da taxa SELIC.

9.

Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública somente pode impor restrições administrativas com repercussão patrimonial ao administrado após regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2.

A ausência de notificação válida no processo administrativo acarreta nulidade do ato de bloqueio de veículo e enseja indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta os prejuízos efetivamente causados.

4.

A taxa SELIC é o índice aplicável para correção monetária e juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 11, 487, I, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 398; Resolução CONTRAN nº 916/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011, DJe 13.02.2012; STJ, REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26.04.2010; TJ-RJ, Apelação 0101751-57.2013.8.19.0038, Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 11.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/7/2025 a 4/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804266-53.2021.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ –

DETRAN/PA.

APELADO: CLAUDIONIR ZAVATINI

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
DETRAN/PA
(ID 25194103) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular para:
“a) DETERMINAR o imediato desbloqueio administrativo do veículo, bem como a remoção de todas as multas para emissão de guias de pagamento do CRLV, Licenciamento e IPVA, e encargos.; b) CONDENAR o requerido a pagar ao autor a título de danos morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (sumula 362 do STJ), e contar juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso - (súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil), até o efetivo pagamento”
.

Na petição inicial, Claudionir Zavatini narra ser proprietário de veículo da marca Land Rover, modelo Vogue SDV8, ano 2014, que sofreu modificações técnicas para transformação em limusine, com aumento da capacidade de passageiros, precisamente de cinco para sete. Alega que, ao tentar transferir a jurisdição do veículo do Estado do Pará para o Paraná, foi surpreendido com bloqueio administrativo imposto pelo DETRAN/PA, a pedido do DETRAN/PR, sob alegação de possível irregularidade. Sustenta que não foi regularmente notificado para apresentar defesa no processo administrativo instaurado, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o bloqueio impediu a circulação do veículo, utilizado para fins comerciais, causando-lhe prejuízos econômicos e dano moral.

Ao final, pede o desbloqueio do veículo, a emissão das guias de licenciamento e de IPVA, sem multas, a abstenção de novos bloqueios e a condenação do réu ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

O DETRAN/PA apresentou contestação, na qual, preliminarmente, arguiu a ausência de interesse processual, sob o argumento de que a controvérsia poderia ser resolvida na via administrativa, mediante apresentação da documentação exigida para regularização da modificação veicular. No mérito, defendeu a legalidade do bloqueio, sustentando que a alteração das características do veículo foi realizada sem prévia autorização do órgão de trânsito, sem emissão de CAT (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) e CSV (Certificado de Segurança Veicular), em desacordo com a Resolução CONTRAN nº. 916/2022. Alegou que o autor foi notificado por duas vezes, mas permaneceu inerte, e que o bloqueio foi motivado por denúncia do DETRAN/PR, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade. Requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização pleiteada.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 25194102.

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso, reiterando as razões de mérito apresentadas na contestação e sustentando a legalidade do bloqueio, a regularidade das notificações expedidas e a ausência de responsabilidade civil, por inexistência de ato ilícito e de nexo causal. Afirma que o valor da condenação deve ser atualizado apenas pela SELIC. Por fim, requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 25194109, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: a) DETERMINAR o imediato desbloqueio administrativo do veículo, bem como a remoção de todas as multas para emissão de guias de pagamento do CRLV, Licenciamento e IPVA, e encargos.; b) CONDENAR o requerido a pagar ao autor a título de danos morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (sumula 362 do STJ), e contar juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso - (súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil), até o efetivo pagamento.

Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2º, I, para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo tabela uniforme (não expurgada) até que seja implementada tabela própria do TJPA.

A taxa de juros a ser aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC.

Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, imponho ao Requerido o reembolso das custas antecipadas pela exequente, alinhado a seguinte tese firmada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia: "a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil" (REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/04/2010).

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso III, do CPC”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade do bloqueio administrativo do veículo do demandante, por suposta irregularidade em sua modificação estrutural, bem como da responsabilidade civil do DETRAN/PA, por eventuais danos decorrentes da medida.

Os documentos juntados nos ID’s 25194072 a 25194078 demonstram que: 1) o autor (apelado) adquiriu o veículo descrito na inicial, com a modificação de sua estrutura, para que pudesse ser utilizado como limousine; 2) o veículo estava registrado junto ao DETRAN do Estado do Piauí, onde já constavam as modificações realizadas; 3) posteriormente, o veículo foi transferido para a cidade de Castanhal/PA, sem qualquer objeção por parte do DETRAN/PA; 4) em 27/3/2019, após a tentativa de transferência do automóvel para o Estado do Paraná, o veículo do autor foi bloqueado pelo DETRAN/PA, por suspeita de irregularidade no respectivo cadastro, especificamente quanto ao tipo de carroceria, à marca e ao modelo; 5) no processo administrativo em trâmite no DETRAN/PA constam 2 (dois) Ofícios dirigidos ao demandante, para oportunizar a regularização do veículo. Entretanto, não há comprovação de que tais expedientes foram efetivamente enviados ao endereço do autor.

Observa-se que o demandante teve seu veículo bloqueado sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, pois o DETRAN/PA não comprovou a efetiva postagem dos Ofícios endereçados ao requerente, ou seja, não há comprovantes de postagem dos referidos expedientes, tampouco certidão que indique a tentativa de entrega pessoal das intimações.

Em suma, o apelado não teve a prévia oportunidade de demonstrar a regularidade do cadastro de seu veículo e das modificações nele realizadas.

Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade do bloqueio realizado e a inequívoca caracterização de danos morais indenizáveis, considerando os graves transtornos causados ao demandante e a impossibilidade de utilização de seu veículo para a finalidade pretendida (aluguel de limousine).

Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Os danos morais foram fixados com plena observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a nulidade do processo administrativo e o longo período da restrição indevida.

Corroborando as conclusões acima, cito também o seguinte precedente:

“
Apelação Cível. Direito Administrativo. Ação de obrigação de fazer com pleito de compensação por danos morais. Detran. Alegação de restrição indevida a veículo automotor. Sentença de procedência, confirmando a necessidade de baixa na restrição e o pagamento de indenização por danos morais.
Insurgência da parte ré, a qual não nega que a baixa na restrição era devida, mas argumenta que procedeu à sua efetivação em tempo hábil.
Documentos juntados aos autos que demonstram que o veículo do autor permaneceu por longo tempo com a restrição indevida e impossibilitado de trafegar. Recorrente que não se desincumbiu o ônus de demonstrar que não houve desídia de sua parte na baixa da restrição. Danos morais configurados. Privação indevida ao direito de dirigir. Contexto fático que demonstra a ocorrência de desídia por parte da recorrente. Indenização arbitrada em montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Aplicação do verbete sumular nº 343 deste Tribunal de Justiça. Reforma da sentença quanto aos consectários legais. Aplicação do Tema 905 do STJ . Provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01017515720138190038, Relator.: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 11/07/2024, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/07/2024)”. (Grifo nosso).

Quanto ao critério de atualização do valor da condenação, o Juízo de origem consignou expressamente a incidência apenas da SELIC, não havendo qualquer modificação a ser realizada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 28 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/08/2025